Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-56.2024.8.11.0022
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000106-56.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JULIANA APARECIDA GONCALVES - CPF: 003.791.971-70 (APELADO), LUCELIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 886.192.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. INTERESSE PROCESSUAL. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de exibição de documentos, condenando-a à apresentação de cópias integrais de Cédulas de Crédito Bancário firmadas entre as partes e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falta de interesse processual da autora para o ajuizamento da ação de exibição de documentos, ante a alegada possibilidade de solução administrativa da controvérsia; e (ii) se é cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de custas e honorários, à luz do princípio da causalidade, diante da suposta ausência de pretensão resistida.

III. Razões de decidir

3. Restou caracterizado o interesse processual da parte autora, na medida em que a ausência de resposta ao requerimento administrativo prévio configura pretensão resistida e revela a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, em consonância com os critérios definidos no REsp 1.349.453/MS (repetitivo). 4. A simples juntada de extrato bancário, dissociado da natureza e forma das cédulas requeridas — especialmente quanto à assinatura das partes e reconhecimento de firma — não satisfaz a obrigação de exibição documental, nem afasta a resistência configurada pela omissão da instituição financeira. 5. O princípio da causalidade impõe à parte requerida a responsabilidade pelos encargos da demanda, pois sua conduta omissiva ensejou a necessidade da via judicial. A jurisprudência desta Corte reconhece que a não apresentação dos documentos em prazo razoável autoriza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento
: “1. Caracteriza pretensão resistida a ausência de resposta, em prazo razoável, a requerimento administrativo de exibição de documentos bancários. 2. Em ação de exibição de documentos, o princípio da causalidade autoriza a condenação da parte requerida ao pagamento de custas e honorários, quando a omissão administrativa der causa ao ajuizamento da demanda.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 396 a 404, 400, 85, § 2o e § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 10.12.2014; TJMT, Apelação Cível no 1039277-26.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 16.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, no bojo da
Ação de Exibição de Documentos n. 1000106-56.2024.8.11.0022 ajuizada por

JULIANA APARECIDA GONÇALVES
, que julgou procedente o pedido formulado pela autora, condenando o banco réu a apresentar cópias integrais das Cédulas de Crédito Bancário vinculadas ao Programa Nacional de Agricultura Familiar e/ou BB Pronaf Mais Alimentos, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o Banco do Brasil S.A. interpôs recurso de apelação (ID 331153988), alegando que já havia atendido à determinação judicial, juntando a documentação solicitada antes mesmo da prolação da sentença, conforme documento de ID 154584954. Sustenta que falta à parte autora interesse processual de agir pela ausência de lide, caracterizada por uma pretensão resistida, argumentando que a resistência deve acontecer antes da propositura da ação. Invoca os artigos 485, I e VI, e 550, § 1o, do Código de Processo Civil, requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito.

Aduz ainda o apelante que, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes, mesmo que não vencido, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária se tivesse agido conforme o direito. Argumenta que nunca deu causa à propositura da presente demanda e não pode ser compelido a pagar as despesas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais.

Por fim, requer o provimento da apelação para que seja reformada a sentença prolatada, julgando-se a ação totalmente improcedente, com a condenação do recorrido nas cominações legais de estilo.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 335360891.

Em contrarrazões (ID 331153992), a apelada Juliana Aparecida Gonçalves sustenta que o requerimento administrativo foi expressamente formulado à gerência do Banco do Brasil, solicitando "cópia integral de Cédulas de Crédito Bancário devidamente assinadas pelas partes e testemunhas com reconhecimento de firma em cartório, vinculadas ao PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR e/ou BB PRONAF MAIS ALIMENTOS eventualmente firmadas por mim e esta instituição financeira, tanto na condição de DEVEDOR PRINCIPAL quanto na qualidade de AVALISTA, no período de 2018 a 2023". Afirma que o requerimento foi recebido pela gerente Vivian Webster, que se comprometeu a fornecer os documentos, o que jamais ocorreu.

Argumenta a apelada que o Banco do Brasil não apresentou, quando requerido administrativamente, os documentos solicitados, dando causa à presente ação, e quando apresentou em juízo, não foi o documento pedido, mas sim um extrato de conta corrente. Sustenta que a legislação impõe que as cédulas de crédito rural sejam lavradas e assinadas com reconhecimento de firma, conforme art. 29, inciso VI, da Lei 10.931/2004, e que a apresentação de extrato não supre a exigência legal nem comprova a autenticidade da obrigação.

Defende ainda que a necessidade de acionar o Poder Judiciário para obter algo que deveria ter sido fornecido administrativamente é a mais clara demonstração da pretensão resistida, manifestada não apenas por uma negativa formal, mas também pela omissão em atender a um pleito legítimo em prazo razoável. Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença, com a majoração dos honorários de sucumbência, na forma do art. 85, §§ 8o e 11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, no bojo da
Ação de Exibição de Documentos n. 1000106-56.2024.8.11.0022 ajuizada por

JULIANA APARECIDA GONÇALVES
, que julgou procedente o pedido formulado pela autora, condenando o banco réu a apresentar cópias integrais das Cédulas de Crédito Bancário vinculadas ao Programa Nacional de Agricultura Familiar e/ou BB Pronaf Mais Alimentos, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Infere-se da inicial que a parte autora, ora apelada ajuizou a ação de exibição de documentos com o objetivo de obter cópias integrais de eventuais contratos bancários firmados com o banco apelante, especialmente Cédulas de Crédito Bancário vinculadas ao Programa Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF e/ou BB Pronaf Mais Alimentos, no período de 2018 a 2023, nos quais a autora figure como devedora principal ou avalista.

A autora, ora apelada narrou que, após receber cobranças da empresa Ativos S.A., suposta cessionária de créditos do banco réu, solicitou administrativamente a exibição dos referidos contratos, sem, contudo, obter resposta no prazo razoável.

Em contestação, o banco requerido alegou preliminar de falta de interesse de agir, sustentando a possibilidade de resolução administrativa da demanda. No mérito, afirmou que os documentos foram oportunamente disponibilizados à autora.

O juízo de origem rejeitou a preliminar e julgou procedente o pedido, determinando a apresentação das cópias integrais das cédulas de crédito bancário, assinadas pelas partes e testemunhas, com reconhecimento de firma, bem como condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Vejamos:

“[...] DO MÉRITO.

Em casos como o ora
sub judice,
a via judicial satisfaz apenas a um direito material da parte autora, quanto ao conhecimento de documentos que se encontram em poder da instituição requerida e que lhe são de direito.

A ação de exibição de documentos tem previsão expressa nos
arts. 396 a 404 do CPC/2015
, sendo cabível quando há
indícios de que a parte ré detém a posse do documento e há necessidade de sua apresentação para a defesa de direitos da requerente
.

No caso concreto, o autor pleiteia a
exibição de cédulas de crédito bancário
que teriam sido firmadas junto ao Banco do Brasil S/A, em razão de cobrança promovida pela empresa
Ativos S/A
, alegadamente adquirente do crédito.

A instituição financeira, por sua vez,
não nega a existência dos documentos
, limitando-se a afirmar que
não houve resistência na entrega
e que
o autor teria conhecimento da contratação
.

Ora, a ausência de exibição espontânea dos documentos mesmo após o requerimento administrativo evidencia que a requerida
se recusou a atender a solicitação de maneira tempestiva
, motivando a propositura da ação.

Ademais, nos termos do
art. 400 do CPC/2015
, a
não apresentação injustificada
do documento pelo detentor leva à
presunção de veracidade dos fatos que se pretendiam comprovar com ele
, o que reforça a necessidade de sua exibição.

Diante do exposto,
resta demonstrada a procedência da ação
, impondo-se a determinação de exibição dos documentos pleiteados.

Nos termos do
art. 85, §2o, do CPC/2015
, a parte sucumbente deve arcar com o pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
.

Na hipótese, restou demonstrado que o Banco do Brasil
deu causa à propositura da demanda ao não atender administrativamente o pedido do autor
, impondo-lhe a necessidade de ingressar com ação judicial para obter os documentos requeridos.

Assim, condeno o
Banco do Brasil S/A
ao pagamento das
custas processuais
e
honorários advocatícios
, que arbitro em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(R$ 107.209,43), nos termos do
art. 85, §2o, do CPC/2015
.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo procedente
o pedido formulado pelo autor condenando o Banco do Brasil a apresentar as
cópias integrais das Cédulas de Crédito Bancário
assinadas pelas partes e testemunhas, com reconhecimento de firma em cartório, vinculadas ao
Programa Nacional de Agricultura Familiar e/ou BB Pronaf Mais Alimentos
, no período de
2018 a 2023
, nas quais a autora figura como devedora principal ou avalista

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias. [...]”

Pois bem.

A controvérsia jurídica que se delineia no presente recurso gravita em torno de dois eixos fundamentais, cuja análise se revela imprescindível à justa composição da lide, a verificação da presença – ou ausência – de interesse processual legítimo por parte da autora para o ajuizamento da ação de exibição de documentos; e a correção, sob a ótica do direito positivo e dos princípios que regem o processo civil, da condenação imposta à instituição financeira ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No que tange à alegada
ausência de interesse processual
, impende consignar, com a devida ênfase, que referido pressuposto de admissibilidade da tutela jurisdicional se consubstancia na presença do binômio necessidade-utilidade, elemento estruturante da atuação legítima do Poder Judiciário.

A necessidade, em tal contexto, revela-se quando o demandante demonstra a impossibilidade de alcançar a satisfação do direito material sem o concurso da via jurisdicional. A utilidade, por sua vez, consubstancia-se na aptidão do provimento jurisdicional pleiteado para produzir resultado jurídico eficaz e favorável ao autor da demanda.

No caso sub judice, a parte autora — ora apelada — assevera ter sido surpreendida com cobrança extrajudicial promovida por empresa que se apresentava como cessionária de crédito do Banco do Brasil S.A., relativa a duas cédulas de crédito bancário supostamente vinculadas ao Programa Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF, sendo ela indicada como devedora principal em uma e avalista em outra. Afirma, contudo, não reconhecer as avenças referidas, circunstância que a motivou a formular, por via administrativa, requerimento à instituição financeira demandada, pleiteando a exibição das cédulas de crédito em sua integralidade, devidamente subscritas pelas partes e testemunhas, com firmas reconhecidas em cartório.

A robustez documental colacionada aos autos corrobora tal alegação, consta
requerimento administrativo datado de 11 de janeiro de 2024
, tempestivamente protocolado junto à gerência da agência bancária, no qual a autora solicita, com precisão e clareza, a entrega das
"cópias integrais de Cédulas de Crédito Bancário devidamente assinadas pelas partes e testemunhas com reconhecimento de firma em cartório, vinculadas ao Programa Nacional de Agricultura Familiar e/ou BB Pronaf Mais Alimentos eventualmente firmadas por mim e esta instituição financeira, tanto na condição de devedor principal quanto na qualidade de avalista, no período de 2018 a 2023".

O banco apelante, em sede de defesa, sustenta que teria atendido à pretensão exordial ao colacionar aos autos, antes mesmo da prolação da sentença, o documento de ID 154584954, que reputa suficiente ao cumprimento da obrigação de exibição imposta judicialmente.

Não obstante, a análise acurada da documentação revela que o referido anexo consiste tão somente em extrato de movimentação bancária, instrumento absolutamente dissociado da natureza jurídica e formal do documento pretendido — qual seja, a Cédula de Crédito Bancário subscrita pelas partes e testemunhas, com a devida chancela de reconhecimento cartorial, condição essencial à aferição de sua regularidade e autenticidade.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer, com clareza e rigor técnico, que
restaram satisfeitos os requisitos legais para o reconhecimento do interesse processual da parte autora
, porquanto evidenciada a resistência da parte adversa, bem como a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional postulada.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o
REsp no 1.349.453/MS
, julgado sob o rito dos
recursos
repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida cautelar de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (III) o pagamento do custo do serviço, quando exigido, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária,
in verbis
:

"
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC
. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC
, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

2. No caso concreto, recurso especial provido". (
REsp 1349453/MS
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015) (g.n)

No caso concreto, restou demonstrado que a autora formulou requerimento administrativo específico, o qual não foi atendido pelo banco em prazo razoável, configurando-se, assim, a pretensão resistida e, por conseguinte, o interesse processual para o ajuizamento da ação de exibição de documentos.

Ademais, cumpre destacar que a
resistência à pretensão
pode se manifestar não apenas por uma negativa formal, mas também pela omissão em atender a um pleito
legítimo em prazo razoável.

No caso em tela, o banco apelante não comprovou ter fornecido à autora, seja administrativa ou judicialmente, as cédulas de crédito bancário solicitadas, com a devida identificação das partes e testemunhas, com firmas reconhecidas em cartório.

O princípio da causalidade, longe de afastar a condenação do banco réu, na verdade a reforça, uma vez que foi a instituição financeira quem deu causa à instauração do processo ao não fornecer os documentos solicitados administrativamente.

Este posicionamento encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Ação de Exibição de Documentos contra o BANCO AGIBANK S/A, com o objetivo de obter cópia do contrato de cartão de crédito consignado firmado com a instituição financeira, que, segundo a autora, recusou-se a fornecê-lo extrajudicialmente . O banco apresentou os documentos apenas após ser citado judicialmente. A sentença julgou procedente o pedido, condenou o réu às custas, mas deixou de fixar honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de resistência. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se houve pretensão resistida por parte do banco apelado, de modo a justificar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. Ficou demonstrado que a parte autora realizou solicitação extrajudicial expressa dos documentos, a qual não foi atendida pela instituição financeira, configurando resistência tácita . 4. A apresentação dos documentos apenas após a citação judicial confirma que a parte autora foi compelida a ingressar em juízo, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e a consequente condenação do réu ao pagamento de honorários. 5. O valor dos honorários, fixado em R$ 3 .036,00, correspondente ao valor da causa, mostra-se adequado aos critérios legais do art. 85, § 2o, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso provido. Sentença reformada para condenar o banco ao pagamento dos honorários de sucumbência.
Tese de julgamento: “1. Configura-se pretensão resistida quando a parte ré, notificada extrajudicialmente, não atende ao pedido e obriga o ajuizamento da ação . 2. Em ações de exibição de documentos, a resistência tácita justifica a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o; 396; 397; 399, I . Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006203-15.2024.8 .11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j . 01/04/2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10392772620258110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 16/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2025)

Dessarte, tendo em vista que o banco requerido não comprovou ter fornecido à autora os documentos solicitados, seja administrativa ou judicialmente, e considerando que a apresentação de extrato bancário não supre a exigência de exibição das cédulas de crédito bancário com as formalidades legais, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido de exibição de documentos e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026